Tribunal: TJSP
Processo: 2189358-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade dos autos de infração por circulação em local/horário não autorizado pelas normas aplicáveis ao rodízio municipal – Cabimento – Agravante que desempenha atividade de guincho – Insubmissão, segundo previsão legal, às restrições de circulação – Decretos e portarias que não podem restringir ou condicionar exercício de

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela de urgência – Suspensão da exigibilidade dos autos de infração por circulação em local/horário não autorizado pelas normas aplicáveis ao rodízio municipal – Cabimento – Agravante que desempenha atividade de guincho – Insubmissão, segundo previsão legal, às restrições de circulação – Decretos e portarias que não podem restringir ou condicionar exercício de direito assegurado em lei – Agravante que também detinha autorização prévia e, com as autuações impugnadas, solicitou, de imediato, nova autorização, a denotar o provável exercício de atividade essencial no momento das autuações – Possibilidade de prejuízo financeiro à agravante ante a mantença da exigibilidade dos autos impugnados – Presença dos requisitos necessários à concessão da medida (art. 300, CPC) – Tutela deferida – Decisão reformada – Recurso provido